Tribunal: TJMT
Processo: 1014056-46.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014056-46.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILENE CARNEIRO - CPF: 458.444.291-68 (APELANTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DECORRENTE DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE CONTRATO ANTERIOR À NOVAÇÃO. DESNECESSIDADE. TÍTULO EXECUTIVO AUTÔNOMO (LEI No 10.931/2004). PRECEDENTES DO STJ. ÔNUS DO EXECUTADO QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO (ART. 917, § 3o, CPC). AUSÊNCIA DE PLANILHA, MEMÓRIA DE CÁLCULO OU INDICAÇÃO CONCRETA DE ILEGALIDADE. SÚMULA 381/STJ. PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI No 14.181/2021 (SUPERENDIVIDAMENTO). INCOMPATIBILIDADE COM OS ESTREITOS LIMITES DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos, mantendo-se íntegro o título executivo extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário no 912.900.447, rejeitando a alegação de cerceamento de defesa por ausência de juntada de contrato antecedente à renegociação, bem como a tese de excesso de execução por suposta ausência de expurgo de juros vincendos e pedido de repactuação da dívida com base na Lei do Superendividamento.

II. Questões em discussão

As questões devolvidas a esta Câmara consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da reconsideração, pelo Juízo de origem, da determinação de juntada do contrato anterior à novação; (ii) analisar se a apelante logrou comprovar abusividade ou excesso de execução, especialmente por suposto não expurgo de juros vincendos à luz do art. 1.426 do CC e do art. 52, § 2o, do CDC; (iii) verificar a possibilidade jurídico-processual de se formular, nos próprios embargos à execução, pedido de repactuação de dívidas previsto nos arts. 54-A e 104-A do CDC (Lei no 14.181/2021); (iv) definir se a sentença deve ser reformada ou mantida.

III. Razões de decidir

Inexistência de cerceamento de defesa. O magistrado singular fundamentou adequadamente a prescindibilidade de juntada do contrato antecedente, reconhecendo tratar-se de título executivo autônomo, decorrente de novação, conforme reiterada jurisprudência do STJ (“a emissão de cédula de crédito bancário gera novo título, independente dos contratos anteriores”). A reapreciação da necessidade da prova encontra respaldo nos arts. 370 e 371 do CPC.

Ausência de demonstração do excesso de execução. A embargante não cumpriu o ônus previsto no art. 917, § 3o, do CPC, deixando de apresentar planilha discriminada ou memória de cálculo, limitando-se a alegações genéricas. Incidência da Súmula 381/STJ, que impede o reconhecimento de abusividade de cláusulas bancárias sem prova concreta.

Lei do Superendividamento. Rito próprio. O pedido de repactuação de dívidas não pode ser deduzido em embargos à execução, que possuem objeto restrito. O procedimento previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC exige ação autônoma, convocação de credores, apresentação de plano de pagamento e rito específico.

Manutenção da sentença. Não comprovada abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados e inexistindo vício processual, deve ser mantida a improcedência dos embargos à execução, com majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, CPC).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários recursais para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade.

Teses de julgamento: 1. A cédula de crédito bancário resultante de renegociação consolida nova obrigação e constitui título executivo autônomo, sendo desnecessária a juntada de contratos anteriores para fins de exequibilidade. 2. Nos embargos à execução, incumbe ao executado demonstrar analiticamente o alegado excesso, com planilha e valores atualizados, sob pena de rejeição da alegação (art. 917, § 3o, CPC). 3. Alegações genéricas de abusividade não autorizam revisão judicial, em razão da Súmula 381/STJ, quando desacompanhadas de demonstração concreta. 4. O pedido de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021 não pode ser formulado em embargos à execução, devendo observar rito próprio em ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 489, 1.022, 917, § 3o, 85, § 11; CDC, arts. 52, § 2o, 54-A, 104-A; Código Civil, art. 1.426; Lei no 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência citada: STJ, Súmula 381; AgInt no AREsp 1.524.668/SC; AgRg nos EAREsp 497.564/MG.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Milene Carneiro contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do Banco do Brasil S.A., manejados no bojo da Execução de Título Extrajudicial no 1041298-14.2021.8.11.0041, julgou improcedente os Embargos opostos.

Das razões recursais e dos documentos acostados depreende-se que o Banco do Brasil S.A. ajuizou a execução de título extrajudicial fundada na Cédula de Crédito Bancário no 912.900.447, originalmente no valor de R$ 93.480,20 (noventa e três mil, quatrocentos e oitenta reais e vinte centavos), com vencimento final avençado para 10.06.2030, visando à cobrança do saldo devedor decorrente da referida cédula, a qual, conforme descrito no próprio instrumento, destinou-se à consolidação e quitação de dívidas pretéritas mantidas pela devedora junto à instituição financeira.

Em 30/07/2020, as partes firmaram Termo de Adesão a Prorrogação de Parcelas de Operação de Crédito, prorrogando parcelas vencidas e vincendas da operação, e, em razão de subsequente inadimplemento, o recorrido promoveu o vencimento antecipado da obrigação, em 10/01/2021, passando a exigir, na execução, o montante de R$ 133.574,06 (cento e trinta e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e seis centavos).

Regularmente citada, a executada Milene Carneiro opôs embargos à execução, nos quais, em síntese, alegou: (i) a existência de relação de consumo, com incidência do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de inversão do ônus da prova, inclusive para fins de exibição de todos os contratos e documentos relacionados à operação, em especial o instrumento anterior que teria sido renegociado (operação no 912.900.166); (ii) a ocorrência de renegociação/novação de dívida, sustentando que a Cédula de Crédito Bancário no 912.900.447 teria por objeto a consolidação de saldo devedor de contratos anteriores, sem o devido expurgo dos juros vincendos do contrato pretérito em razão do vencimento antecipado, o que configuraria abusividade e excesso de execução; (iii) o superendividamento, com pedido de repactuação da dívida à luz da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento); e a (iv) necessidade de adequação do débito executado, com revisão das cláusulas e recálculo do saldo devedor.

Por sua vez, o Banco do Brasil S.A. apresentou impugnação aos embargos, rebatendo os argumentos da devedora. Sustentou, em suma, a higidez da relação obrigacional, a validade do contrato bancário, a regularidade da composição do débito e a inexistência de qualquer vício que maculasse o título executivo, enfatizando que a inadimplência da executada é incontroversa e que os encargos incidentes decorreram de cláusulas livremente pactuadas, em consonância com a legislação vigente e com as práticas de mercado.

Na fase de especificação de provas, a embargante, ora apelante, requereu a juntada do contrato anterior à cédula executada, pedido que foi inicialmente deferido pelo Juízo de origem, consignando-se, no relatório da sentença, que
“na fase de especificação, a executada pugnou pela juntada do contrato anterior, cujo pedido foi deferido, mas até o presente momento o embargado não juntou tal documento”
.

Empós, sobreveio a sentença que, após breve relatório, reconheceu tratar-se de matéria eminentemente de direito, apta ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. Em preliminar, reconsiderou a determinação anterior, reputando desnecessária a juntada do contrato antecedente, por se tratar de novação de dívida, caracterizadora de novo título para todos os efeitos legais, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (v.g., AgInt no AREsp 1.524.668/SC; AgRg nos EAREsp 497.564/MG) e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que afirmam ser a cédula de crédito bancário título executivo extrajudicial, líquido, certo e exigível, independente da juntada dos contratos originários. No mérito, a r. sentença consignou que, quanto aos juros remuneratórios e demais encargos, a embargante não indicou qualquer elemento minimamente plausível ou índice concreto à caracterizar a alegada abusividade, o que inviabilizaria a análise judicial, especialmente à vista da Súmula 381 do STJ, que veda ao magistrado conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas em contratos bancários. Relativamente ao pedido de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento, entendeu tratar-se de “espécie de ação híbrida”, pois a repactuação possui rito e requisitos próprios, não podendo ser formulada em sede de embargos à execução. Por fim, julgou improcedentes os embargos à execução, com fundamento no art. 917, § 4o, do CPC, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita deferida.

Irresignada com a sentença, a embargante, ora apelante, interpôs o presente recurso, sustentando, em apertada síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, posto que a cédula de crédito bancário executada (operação no 912.900.447) teria sido emitida com a finalidade específica de renegociar e consolidar débito anterior, oriundo da operação no 912.900.166, de modo que o contrato anterior seria essencial para a aferição de eventual abusividade na cobrança, sobretudo quanto ao expurgo dos juros vincendos em razão do vencimento antecipado da dívida, conforme reconhecido em decisão anterior do próprio Juízo.

Aduz que, embora intimado, o Banco do Brasil não apresentou o contrato originário, limitando-se a juntar termo de prorrogação de parcelas já constante dos autos, descumprindo a ordem judicial. Não obstante tal descumprimento, a seu ver, a sentença, de forma contraditória, revisitou a decisão anterior, reputando desnecessária a juntada do contrato antecedente com base na tese da novação, o que, segundo a apelante, configura cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, pois inviabilizou a prova da abusividade alegada.

Segue alegando que a renegociação do débito teria sido efetivada sem o devido expurgo dos juros vincendos, em afronta ao art. 1.426 do Código Civil e ao art. 52, § 2o, do CDC.

Afirma que diante da não apresentação do contrato originário, deveriam ser reputados verdadeiros os fatos articulados na inicial dos embargos à execução, com o reconhecimento da abusividade da renegociação e consequente procedência dos embargos, mediante recálculo do débito e adequação da execução. Firme nesses argumentos, pugna pelo provimento integral do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos.

As contrarrazões foi acostada no id. 316968399, pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando, em resumo, que não há inépcia da petição inicial da ação executiva nem ausência de documentos indispensáveis, porquanto a cédula de crédito bancário, acompanhada do demonstrativo do débito, é título executivo idôneo, em conformidade com a legislação de regência; bem como que o contrato executado é válido e eficaz, não havendo qualquer vício que autorize sua revisão ou nulidade, sendo inaplicável a tese de abusividade genérica. Aduz que a avença resulta do exercício legítimo da autonomia privada, observados os requisitos objetivos, subjetivos e formais, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
, inexistindo fundamento jurídico para modificação judicial das cláusulas contratadas; e, por fim, que o recurso teria apenas propósito protelatório, razão pela qual requer o desprovimento da apelação, com a manutenção integral da sentença, inclusive quanto à condenação em custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Embargos à Execução interposto por Milene Carneiro, ora apelante, contra o
Banco do Brasil S.A.,
ora apelado, vinculados à Execução de Título Extrajudicial no 1041298-14.2021.8.11.0041, fundada na Cédula de Crédito Bancário no 912.900.447, originalmente no valor de R$ 93.480,20 (noventa e três mil, quatrocentos e oitenta reais e vinte centavos), com vencimento final avençado para 10.06.2030.

Após o tramite processual, o Juízo de origem julgou improcedentes os embargos, consignando, em síntese que, quanto aos juros remuneratórios e demais encargos, a embargante não indicou qualquer elemento minimamente plausível ou índice concreto a caracterizar a alegada abusividade, o que inviabilizaria a análise judicial, especialmente à vista da Súmula 381 do STJ, que veda ao magistrado conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas em contratos bancários. Acerca do pedido de repactuação de dívidas com base na Lei do superendividamento, entendeu tratar-se de “espécie de ação híbrida”, pois a repactuação possui rito e requisitos próprios, não podendo ser formulada em sede de embargos à execução. Por fim, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita deferida

Inconformada, o embargante interpôs recurso de apelação, sustentando, em apertada síntese, que: (i) a cédula de crédito bancário executada (operação no 912.900.447) teria sido emitida com a finalidade específica de renegociar e consolidar débito anterior, oriundo da operação no 912.900.166, de modo que o contrato anterior seria essencial para a aferição de eventual abusividade na cobrança, sobretudo quanto ao expurgo dos juros vincendos em razão do vencimento antecipado da dívida, conforme, inclusive, reconhecido em decisão anterior do próprio Juízo, que havia convertido o julgamento em diligência e determinado a apresentação de “todos os contratos e documentos relacionados à lide; (ii) embora intimado, o Banco do Brasil não apresentou o contrato originário, limitando-se a juntar termo de prorrogação de parcelas já constante dos autos, descumprindo a ordem judicial; (iii) não obstante tal descumprimento, a sentença, de forma contraditória, revisitou a decisão anterior, reputando desnecessária a juntada do contrato antecedente com base na tese da novação, o que, segundo a apelante, configura cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, pois inviabilizou a prova da abusividade alegada; (iv) a renegociação do débito teria sido efetivada sem o devido expurgo dos juros vincendos, em afronta ao art. 1.426 do Código e ao art. 52, § 2o, do CDC; e (v) diante da não apresentação do contrato originário, deveriam ser reputados verdadeiros os fatos articulados na inicial dos embargos à execução, com o reconhecimento da abusividade da renegociação e consequente procedência dos embargos, mediante recálculo do débito e adequação da execução. Ao final, pede o provimento integral do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se, em síntese, a três ordens de questões: (a) alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, em virtude do indeferimento da juntada do contrato antecedente à cédula de crédito bancário executada; (b) No mérito, alega a suposta abusividade e excesso de execução decorrentes de renegociação sem expurgo de juros vincendos, notadamente à luz do art. 1.426 do Código Civil e do art. 52, § 2o, do CDC; e (c) a possibilidade de formulação, em sede de embargos à execução, de pedido de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021).

Inicialmente, passo ao exame da

alegada
nulidade por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

A apelante sustenta que teria ocorrido cerceamento de defesa, pois o Juízo de origem, em momento anterior, reconhecera a essencialidade da apresentação do contrato pretérito (operação no 912.900.166), chegando a converter o julgamento em diligência para determinar, ao banco embargado, a juntada de “todos os contratos e documentos relacionados à lide, inclusive aqueles que antecederam a novação pactuada”, com menção expressa à Súmula 286 do STJ e, posteriormente, contudo, ao prolatar a sentença, reconsiderou esse entendimento, reputando desnecessária a juntada do contrato antecedente sob o fundamento de que a cédula executada representa novação de dívida e constitui novo título executivo para todos os efeitos legais.

Compulsando os autos, tenho que, de fato, o relatório da sentença registra que
“na fase de especificação, a embargante pugnou pela juntada do contrato anterior, cujo pedido foi deferido, mas até o presente momento o embargado não juntou tal documento”,
e, na fundamentação, o Juízo afirma expressamente ser desnecessária tal juntada, valendo-se de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reconhecer que, reconhecida a novação com emissão de cédula de crédito bancário, forma-se novo título executivo extrajudicial, independente da juntada dos contratos originários.

Em primeiro lugar, é firme a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe velar pela adequada instrução do processo e, de acordo com os arts. 370 e 371 do CPC, indeferir provas reputadas inúteis ou meramente protelatórias, bem como reexaminar decisões interlocutórias ao longo da marcha processual, de ofício ou a requerimento, sempre que verificar que o contexto probatório já é suficiente para formar seu convencimento.

Assim, a circunstância de o Juízo ter, em momento anterior, admitido a necessidade de determinado documento não impede que, à luz de fundamentação adequada e de jurisprudência consolidada, reavalie a pertinência da prova quando do julgamento de mérito, desde que explicite as razões pelas quais a considera prescindível.

No caso concreto, o magistrado singular não se limitou a simplesmente a ignorar a diligência anteriormente deferida; ao revés, fundamentou, de forma expressa e circunstanciada, a sua conclusão, ressalvando que se tratava de hipótese de novação, em que a cédula de crédito bancário, o título que aparelha a execução, consubstancia nova obrigação, sendo desnecessária, para fins de exequibilidade, a juntada dos contratos antecedentes, citando, inclusive, o entendimento consolidado no âmbito do STJ de que, reconhecida a ocorrência de novação, com pacto de confissão de dívida, mediante a emissão de cédula de crédito ou de outro título admitido pelas normas de regência, tem-se novo título executivo extrajudicial, independentemente da juntada dos contratos anteriores, além de precedente do próprio TJMT em idêntico sentido. Dessa forma,
não se constata o alegado cerceamento de defesa
.

Com efeito, os embargos à execução foram instruídos com cópia integral da cédula de crédito bancário, do termo de prorrogação de parcelas e do demonstrativo de débito, documentos suficientes, à luz da legislação de regência (art. 28 da Lei no 10.931/2004), para que a devedora pudesse formular a sua defesa, apontando a existência de excesso de execução e a natureza abusiva de encargos eventualmente incidentes. À vista disso, a ausência de juntada do contrato originário, em cenário no qual o título executivo é justamente a nova cédula resultante da consolidação/renegociação, não impede a discussão de eventuais ilegalidades dessa última relação obrigacional, tampouco obsta a alegação de excesso de execução com base nos elementos objetivos constantes do demonstrativo do débito.

Ressalte-se que a própria tese da apelante, de abusividade em razão da ausência de expurgo de juros vincendos no momento da renegociação ou do vencimento antecipado, poderia ter sido desenvolvida mediante demonstração analítica, com planilha ou parecer técnico, apontando exatamente quais parcelas e encargos estariam em desconformidade com o ordenamento. Não se cuida, portanto, de prova impossível de ser produzida sem o contrato anterior, mas de ônus probatório que poderia ter sido adimplido com os documentos já disponíveis nos autos, especialmente o próprio título executado e a planilha de evolução do débito.

Somado a isso, também não prospera a alegação de negativa de prestação jurisdicional. Explico.

A sentença enfrentou explicitamente os pontos centrais da controvérsia: examinou a necessidade ou não da juntada do contrato anterior, apreciou o pedido de revisão de juros e encargos, à luz da Súmula 381 do STJ, e, por fim, rejeitou a possibilidade de repactuação de dívidas nos próprios embargos, fundamentando a conclusão em premissas jurídicas discerníveis e coerentes.

Logo, inexistindo omissão relevante ou ausência de fundamentação, não há que se falar em violação aos arts. 93, IX, da Constituição Federal, 489, § 1o, e 1.022 do CPC.

Rejeito, pois,
a preliminar de nulidade da sentença
.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito, que gravita em torno da alegação de que a renegociação do débito, materializada na Cédula de Crédito Bancário no 912.900.447, teria ocorrido sem o expurgo dos juros vincendos do contrato anterior (operação no 912.900.166), o que configuraria abuso e excesso de execução, sobretudo porque teria havido vencimento antecipado da obrigação.

Cumpre recordar que, em embargos à execução, fundados em excesso de execução, o ônus de demonstrar o excesso e indicar o
quantum
reputado correto, recai sobre o executado.

O art. 917, § 3o, do CPC, é categórico ao dispor que:
“Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da obrigação, incumbe-lhe declarar, de imediato, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Tal comando legal densifica o princípio da cooperação processual e concretiza o ônus da prova previsto no art. 373, I, do mesmo diploma, segundo o qual incumbe ao autor (no caso, ao embargante, que assume a posição de autor na ação incidental) comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Não basta, pois, a formulação de alegações genéricas de abusividade; exige-se verdadeira demonstração analítica, indicando-se quais encargos, em que períodos e em qual proporção teriam sido indevidamente exigidos.

No caso em apreço, a apelante limitou-se a articular tese genérica de que, ao promover a renegociação e o vencimento antecipado, o banco recorrido não teria procedido ao expurgo dos juros vincendos, invocando, para tanto, o art. 1.426 do Código Civil, que diz:
“Nas hipóteses do artigo anterior, de vencimento antecipado da dívida, não se compreendem os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido”
bem como, o art. 52, § 2o, do CDC, de que
“é assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos”.
Todavia,
não há, nas razões dos embargos nem nas razões recursais, qualquer planilha, memória de cálculo ou indicação concreta
de quais parcelas e encargos - remuneratórios ou moratórios, teriam sido exigidos sobre período ainda não decorrido, ou de que forma a planilha apresentada pelo exequente embutiria juros antecipados em desconformidade com a lei. Ao contrário, a sentença, com acerto, registrou
que “não fora apresentado nenhum elemento minimamente plausível acerca do que se pretende efetivamente rever, notadamente os índices que estariam a caracterizar abusividade”
, circunstância que, conjugada à Súmula 381/STJ, impede a atuação oficiosa do magistrado nessa matéria.

Com efeito, a Súmula 381 do STJ estabelece que:
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Ora, se é vedado ao juiz, de ofício, reconhecer a abusividade, com maior razão se exige da parte interessada que traga aos autos elementos concretos, e não meras ilações. Consoante se vê dos autos, a apelante não aponta o percentual de juros remuneratórios contratados, não demonstra discrepância relevante em relação às taxas médias de mercado, não evidencia a aplicação de juros moratórios sobre parcelas vincendas, nem aponta cláusula ou item específico do demonstrativo que revelaria o alegado excesso.

Por outro lado, é certo que a doutrina e a jurisprudência reconhecem que o vencimento antecipado da dívida não autoriza a cobrança de juros correspondentes ao período futuro, devendo-se expurgar os encargos relativos ao tempo ainda não decorrido, de modo a evitar enriquecimento sem causa do credor.

Nessa linha, o art. 1.426 do Código Civil e o art. 52, § 2o, do CDC consagram a lógica de que, na liquidação antecipada ou vencimento antecipado, deve haver adequação dos encargos. Nada obstante, a aplicação desses dispositivos, no caso concreto, depende de demonstração fática e contábil da indevida manutenção de juros sobre período não usufruído, o que não se verificou dos autos.

Outrossim, em que pese a apelante afirmar que somente com a apresentação do contrato anterior seria possível comprovar a ausência de expurgo de juros vincendos, como já ressaltado, a tese central aqui debatida diz respeito à legalidade do valor exigido na execução, fundada na nova cédula, não propriamente à higidez da relação pretérita. Ao que se vê, a cédula executada é clara ao consignar que o valor contratado se destina ao pagamento do saldo devedor de dívidas anteriores, o que evidencia uma consolidação de saldo; entretanto, isso não impede que a devedora, munida do próprio instrumento e do demonstrativo do débito, questione a forma de cálculo do novo saldo e demonstre eventual cobrança de juros sobre período futuro.

A rigor, a discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores - que bem poderia ser travada em ação revisional própria, à luz da Súmula 286/STJ, em tese, não tem o condão de, por si só, comprometer a exequibilidade do novo título, sobretudo quando não há demonstração de vício grave, tal como agiotagem ou anatocismo vedado em período anterior à novação.

Assim, a sentença, ao reconhecer a ocorrência de novação e a autonomia da cédula de crédito bancário como título executivo, alinhou-se à jurisprudência do STJ e do TJMT, conforme precedentes transcritos no próprio
decisum
.

Em suma, consigno que a simples alegação de que o banco não expurgou os juros vincendos, desacompanhada de prova mínima ou de indicação analítica do excesso, não é suficiente para infirmar a higidez do título e da execução.

É cediço que o ordenamento jurídico não presume a abusividade; ao contrário, presume a validade dos negócios jurídicos (arts. 113 e 422 do Código Civil), cabendo à parte que alega vício, demonstrá-lo cabalmente.

Dito isso, não se desincumbiu a apelante do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito exequendo, sendo inaplicável, no ponto, a inversão do ônus probatório como expediente para suprir ausência de prova mínima do alegado excesso. Com base nas provas descritas e no conteúdo da sentença, a mora subsiste.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ENCARGOS ABUSIVOS.
Em sede de embargos do devedor, cabe ao embargante comprovar o excesso de execução, a fim de reduzir o valor da dívida cobrada. Não sendo comprovado a cobrança a maior, não há que se falar em excesso de execução.
Não é abusiva a cláusula contratual que prevê a correção do preço pelo IGP-M. A forma de pagamento e de correção das parcelas ajustadas influencia diretamente nas condições do contrato, não podendo ser afastada sem justificativa plausível.
” (TJMG, RAC n.o 50080971120228130707, 14a Câmara Cível, Rel. Desa Evangelina Castilho Duarte, j. 09.11.2023 - destaquei).

À vista isso, tenho que a sentença enfrentou adequadamente os pontos controvertidos. À míngua de prova de sobreposição vedada, mantém-se a higidez dos encargos pactuados.

Nesse contexto, não se vislumbra fundamento jurídico e probatório apto a amparar o pedido de reforma da sentença para julgar procedentes os embargos à execução por excesso de execução ou abusividade da renegociação.

Por fim, cumpre examinar o pleito de
repactuação da dívida
com base na Lei no 14.181/2021, a chamada Lei do Superendividamento, que inseriu no CDC, entre outros, os arts. 54-A e 104-A e seguintes.

Consoante se vê dos autos, a sentença reputou indevido o pedido, sob o fundamento de que a parte teria intentado uma “ação híbrida”, porquanto a repactuação de dívidas possui rito e requisitos próprios, não podendo ser veiculada, de forma cumulativa, em embargos à execução.

De fato, o art. 104-A do CDC (introduzido pela Lei no 14.181/2021) disciplina procedimento específico para a repactuação de dívidas do consumidor superendividado, prevendo, em apertada síntese, a possibilidade de instauração de processo de repactuação global de dívidas, com apresentação de plano de pagamento, convocação de credores, realização de audiência conciliatória e eventual homologação judicial de acordo, tudo isso em rito próprio, voltado à recomposição do equilíbrio financeiro e social do consumidor. Trata-se de ação de natureza preventiva ou restaurativa do superendividamento, com regime processual particular, que não se confunde com os embargos à execução, os quais possuem objeto restrito (impugnação da pretensão executiva e do título) e disciplinado nos arts. 914 e seguintes do CPC.

Diante disso, a cumulação, em embargos à execução, de pedido típico de ação de repactuação de dívidas, notadamente com abrangência de diversas relações contratuais e formulação de plano global de pagamento, contraria a sistemática processual, alargando indevidamente os limites do contraditório na ação executiva e desvirtuando o rito próprio traçado pelo legislador para o tratamento do superendividamento. Nada impede, contudo, que o consumidor, entendendo-se em situação de superendividamento, ajuíze ação própria, com fundamento no CDC, para buscar a repactuação de suas dívidas perante todos os seus credores, inclusive o banco recorrido.

Assim, a sentença, ao rejeitar o pedido de repactuação no bojo dos embargos, agiu em consonância com a legislação vigente, não havendo falar em reforma nesse ponto.

Diante de todo o exposto, verifica-se que não houve cerceamento de defesa nem negativa de prestação jurisdicional, tendo o Juízo de origem devidamente fundamentado a desnecessidade de juntada do contrato anterior à cédula executada, à luz da teoria da novação e da jurisprudência consolidada, e que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o alegado excesso de execução ou a abusividade dos encargos, deixando de apresentar demonstrativo discriminado do valor que reputa correto, em afronta ao art. 917, § 3o, do CPC, bem como que o pedido de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento é incompatível com a via estreita dos embargos à execução, devendo ser formulado em ação própria.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Ante o desprovimento do recurso, impõe-se a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, para majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau. Tendo o Juízo
a quo
arbitrado a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, e considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada, todavia, a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça deferida à apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025